Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO C/C ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. NATUREZA DA PRETENSÃO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras e Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação proposta para revogar testamento e anular doação de imóvel, sob alegação de vício de consentimento. O primeiro juízo declinou da competência em favor do foro da situação da coisa, enquanto o segundo suscitou o conflito, afirmando tratar-se de direito pessoal.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a ação de anulação de testamento e de doação de imóvel, fundada em vício de consentimento, atrai a competência absoluta do foro da situação da coisa ou se se trata de competência territorial relativa, vedada a declinação de ofício.
III. Razões de decidir
3. A despeito da competência absoluta do foro de situação da coisa (CPC 47), a hipótese diz respeito a direito pessoal, ainda que as obrigações discutidas estejam, reflexamente, relacionadas a doação de bem imóvel. Trata-se, portanto, de hipótese de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Precedentes.
IV. Dispositivo
4. Declarou-se competente Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.739.994/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11/05/2021, DJe 20/05/2021; STJ, AgInt no REsp no 1.750.435/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/11/2018, DJe 22/11/2018; TJDFT, Acórdão no 1967549, Conflito de Competência no 20741525-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 10/02/2025, DJe 21/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1389793, Conflito de Competência no 0735318-02.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 29/11/2021, DJe 10/12/2021.